Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-44.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1021315-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[AROLDO CARLOS ANDRADE - CPF: 091.055.731-49 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 569.967.301-63 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1021315-44.2024.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrentes:
AROLDO CARLOS ANDRADE e CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO.

Recorridos:
EAGLE
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE SEGURO E PREVIDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais indevidos no valor de R$ 72,20, realizados na conta dos autores, a título de seguro e previdência. As reclamadas não comprovaram a existência de contrato ou autorização válida. Alegações preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade foram rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados nas contas dos reclamantes a título de seguro e previdência são indevidos; (ii) estabelecer se é devida a repetição dos valores cobrados, e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da conduta das reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, devendo responder pelos danos causados ao consumidor mesmo sem participação direta na origem do contrato.

As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de contratação válida ou anuência dos reclamantes, conforme exige o art. 373, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento da cobrança indevida e o encerramento do suposto contrato.

A restituição dos valores pagos deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de prova de má-fé na cobrança, sendo incontroverso o desconto de 12 parcelas de R$ 72,20, totalizando R$ 866,40.

A cobrança reiterada e injustificada de valores em conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada e entendimento desta Turma Recursal (Conclusão nº 1).

A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios do método bifásico estabelecido pelo STJ, sendo proporcional ao dano e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de contratação ou anuência do consumidor torna ilegítima a cobrança por serviços de seguro e previdência, impondo o encerramento da relação jurídica e a restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida de valores em conta bancária sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 373, I e II, e art. 80; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.626.275/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/12/2018; TJMT, Recurso Inominado nº 1030537-16.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16/06/2025; TJMT, Conclusão nº 1 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis, aprovada em sessão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes pretendem a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 288336884, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a ausência de contrato e a nulidade da sentença. Ao final, requerem a reforma do julgado recorrido.

Em contrarrazões, a recorrida Eagle Sociedade de Crédito Direto impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença singular.

O Banco Bradesco, preliminarmente, sustenta, em contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025